Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DÉBITOS ORIUNDOS DEDIÁRIAS, ENCARGOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DE VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO. DEMONSTRADA A FALTA DE OPORTUNIDADE DE DEFESA À EXECUTADA. DÍVIDAS DE LICENCIAMENTO. DEMONSTRADO ERRO NO TERMO INICIAL DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TÍTULO AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. DECLARADA A NULIDADE DO TÍTULO. CABIMENTO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, que julgou improcedente o pedido deduzido em embargos à execução fiscal.
2. O art. 3o da lei 6.830/1980, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Conforme o art. 3o, Parágrafo Único, do referido dispositivo legal, tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca.
3. Constata-se, no caso concreto, a ausência de notificação do devedor em relação às dívidas de diárias e encargos de depósito de veículo apreendido e leiloado, bem como em relação às dívidas decorrentes de multa de trânsito.
4. Quanto às dívidas de licenciamento, o embargante logrou demonstrar o erro nos termos iniciais descritos na Certidão de Dívida Ativa, situação apta a prejudicar a defesa da parte executada e a análise de decadência ou prescrição.
5. Inviável a intimação do exequente para possibilitar a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa nula, nos termos do art. 2o, § 8o, da lei 6.830/1980, e da súmula 392 do STJ. Além de ultrapassada a fase de decisão em primeira instância, deve-se observar a impossibilidade de sanar vícios decorrentes de falta de oportunidade de contraditório e de erro nas datas de lançamento descritas no título.
6. Embargos à execução acolhidos, haja vista a demonstração de vício insanável na Certidão de Dívida Ativa. Cabível a declaração de nulidade do título, a extinção da execução fiscal sem julgamento do mérito e a determinação de desbloqueio dos valores na conta da parte embargante.
7. Recurso de apelação conhecido e provido.